Tribunal: TJES
Processo: 5000159-43.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-43.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CRISTINA SILVA LEAL ALVES

APELADO: CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Cristina Silva Leal Alves contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação possessória, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão. Alegações de ausência de análise da posse exercida desde 2007, desconsideração de artigos do Código Civil aplicáveis à posse, e invalidade da prova do pagamento de IPTU como indício de animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto:
(i) à análise do exercício da posse pela embargante desde 2007;
(ii) à aplicação dos artigos 1.204, 1.219 e 1.228 do Código Civil sobre o conceito de posse;
(iii) à valoração do pagamento de IPTU como prova da posse;
(iv) ao tratamento jurídico dado à controvérsia (posse versus propriedade);
(v) à individualização da área objeto da demanda;
(vi) ao pedido superveniente de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada é clara e suficientemente fundamentada quanto aos pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou provas apresentados, desde que enfrente adequadamente a matéria central da lide.
5. A alegação de omissão sobre o pagamento de IPTU, posse prolongada e ausência da proprietária foi devidamente enfrentada, sendo considerados insuficientes para a configuração da posse legítima.
6. Não se verifica contradição interna na decisão, tampouco obscuridade quanto à delimitação do imóvel, cuja matrícula consta dos autos.
7. O pedido de justiça gratuita superveniente não pode ser examinado em sede de embargos, pois demandaria reexame fático.
8. Tentativa da parte de rediscutir o mérito da decisão mediante embargos, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. "A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão se fundamente de forma suficiente sobre a matéria controvertida."
2. "A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível, salvo nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 1.204, 1.219 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ANA CRISTINA SILVA LEAL

ALVES
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega a embargante que: i) O acórdão teria sido omisso quanto à ausência da apelada no imóvel por 15 anos e o exercício de posse contínua desde 2007; ii) Não teria sido considerada a aplicação dos artigos 1.204, 1.219 e 1.228 do Código Civil sobre o conceito de posse; iii) haveria contradição na negativa de validade do pagamento de IPTU como elemento de prova da posse, contrariando entendimento do STJ (AREsp 2704509); e iv) o acórdão teria analisado o caso sob a ótica da propriedade e não da posse, ferindo os artigos 560 e 561 do CPC; v) haveria obscuridade quanto à individualização da área objeto da demanda, em razão de divergência de informações sobre o imóvel. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em razão da alteração de sua condição financeira pugnando, por fim, que os presentes embargos sejam acolhidos para aclarar o acórdão, suprindo os vícios de omissão, contradição e obscuridade, além de possibilitar eventual prequestionamento.

Em sua manifestação, a embargada alegou que: i) Não há qualquer omissão, pois o depoimento da testemunha foi analisado expressamente no acórdão; ii) a suposta contradição referida pela embargante não é interna ao acórdão, o que não enseja embargos de declaração; iii) quanto à obscuridade, o acórdão é claro e inteligível, não havendo dúvidas quanto à área discutida; e iv) o pedido de justiça gratuita já foi apreciado e indeferido em razão da demonstração de capacidade financeira da embargante, inclusive com base em provas documentais e condutas contraditórias nos autos. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, mantendo-se o acórdão tal como proferido.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ANA CRISTINA SILVA LEAL

ALVES
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega a embargante que: i) O acórdão teria sido omisso quanto à ausência da apelada no imóvel por 15 anos e o exercício de posse contínua desde 2007; ii) Não teria sido considerada a aplicação dos artigos 1.204, 1.219 e 1.228 do Código Civil sobre o conceito de posse; iii) haveria contradição na negativa de validade do pagamento de IPTU como elemento de prova da posse, contrariando entendimento do STJ (AREsp 2704509); e iv) o acórdão teria analisado o caso sob a ótica da propriedade e não da posse, ferindo os artigos 560 e 561 do CPC; v) haveria obscuridade quanto à individualização da área objeto da demanda, em razão de divergência de informações sobre o imóvel. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em razão da alteração de sua condição financeira pugnando, por fim, que os presentes embargos sejam acolhidos para aclarar o acórdão, suprindo os vícios de omissão, contradição e obscuridade, além de possibilitar eventual prequestionamento.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

O ponto central da questão é, portanto verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a ação possessória ajuizada por Ana Cristina Silva Leal Alves, visando a manutenção da posse sobre imóvel que ocupa desde 2007, alegando posse mansa e pacífica, enquanto a apelada Cristine Moreira de Almeida apresentou escritura pública registrada do bem desde 2003.

O ato embargado foi no sentido de que a apelante não comprovou a posse legítima do imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho possessório, sendo a apelada legítima proprietária registral. Considerou-se irrelevante o pagamento isolado de tributos como prova suficiente de posse com
animus domini
, e reconheceu-se que a retomada do imóvel ocorreu por decisão judicial, não configurando esbulho.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa, o acórdão é claro e suficientemente fundamentado. Não há qualquer omissão quanto à análise da prova testemunhal ou da alegação de ausência de posse da apelada. O depoimento citado pela embargante foi expressamente mencionado e analisado, sendo considerado insuficiente para comprovar posse legítima exclusiva.

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria a embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Assim, não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

A alegada obscuridade quanto à individualização do imóvel também não se sustenta. A matrícula foi indicada nos autos, não havendo dificuldade real de identificação. Não se extrai do acórdão qualquer ininteligibilidade que comprometa sua compreensão.

Por fim, quanto ao novo pedido de justiça gratuita, este constitui matéria já decidida e que demanda reexame fático — o que é incabível na via estreita dos embargos. A embargante, inclusive, omitiu informações relevantes sobre sua capacidade financeira, conforme registrado na manifestação da parte contrária.

Registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar